Tribunal: STF
Processo: ARE 1564166
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
penal processual penal. acórdão recorrido proferido pelo superior tribunal de justiça. ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento do acórdão do tribunal de origem mantido pela corte superior. preclusão da questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. ausência de questão constitucional nova suscitada na instância superior. inviabilidade de recurso extraordinário. precedentes. negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gabriel Santos Rodrigues, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. ARREMESSO DE OBJETO DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. MAU ANTECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias ( fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP; d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 



    2. No caso, segundo se depreende dos autos, a medida foi motivada pela visualização de que o acusado, diante da aproximação policial, dispensou um objeto sobre um muro, conduta que objetivamente a existência de funda suspeita de que o objeto arremessado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos em posse do acusado (fundada suspeita de posse de corpo de delito).



    3. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    4. No caso, o próprio recorrente reconhece que há em seu desfavor condenação penal definitiva, relativa a fato anterior ao ora apurado, embora com trânsito em julgado posterior. Tal condenação, embora não configure reincidência, configura mau antecedente e afasta a incidência da minorante. 



    5. Agravo não provido.”



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se a ocorrência de violação do art. 5º, X, XI, LIV, LVI, e LXIII da Constituição Federal nos seguintes termos: 



    “O acórdão, portanto, fundamentou a legalidade da busca pessoal com base: (a) no patrulhamento de rotina; (b) no fato de ser o local conhecido pela traficância; (c) no nervosismo do apelante ao avistar a guarnição; e (d) na alegação dos agentes de que ele arremessou algo sobre o muro. 



    Ainda, ao julgar o Agravo Regimental, manteve-se a decisão com fundamento de que teria, em tese, o recorrente lançado droga sobre o muro, o que teria tornado a abordagem legítima e afastado a ilicitude, conforme o seguinte trecho (...)



    Ocorre, contudo, que tal fundamentação não merece prosperar, pelos motivos que ora se expõem. 



    A suspeição se deu unicamente em parâmetros subjetivos dos próprios policiais. Isso porque, o que se verifica é que a abordagem foi feita durante um patrulhamento rotineiro, porém em momento algum especificam e demonstram de forma objetiva o motivo que os levaram a concluir que a pessoa do Recorrente estaria em posse de algum ilícito que pudesse embasar a busca pessoal, tendo em vista que os fundamentos acima expostos são INIDÔNEOS.”



    Requer, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar “a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, por ausência de mandado judicial e de justa causa, violando os incisos X e XI do artigo 5º da Constituição da República; a ilicitude da confissão informal obtida sem prévia advertência ao direito ao silêncio, com manifesta afronta ao inciso LXIII do artigo 5º da Constituição Federal”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento. 



    De plano, destaco que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é incabível o manejo de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que se limita a julgar recurso especial, salvo quando, durante esse julgamento, se verifica o surgimento de questão constitucional direta e relevante no âmbito daquela instância superior, o que claramente não se aplica à hipótese em exame.



    No presente caso, observa-se que o STJ limitou-se à análise de matéria infraconstitucional, sem qualquer debate ou apreciação de norma constitucional nova ou diversa daquela já enfrentada pelas instâncias ordinárias.



    O inconformismo do agravante, por sua vez, circunscreve-se à reanálise de matérias já enfrentadas pelo juízo de primeiro grau e ratificadas pelo Tribunal de Justiça, vejamos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE TRAFEGAVA EM LOCAL CONHECIDO DE TRAFICÂNCIA E, AO AVISTAR OS POLICIAIS EM PATRULHAMENTO DE ROTINA, FICOU NERVOSO E ARREMESSOU UMA SACOLA COM DROGAS. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADO NA MODALIDADE “TRAZER CONSIGO”. DEPOIMENTOS SEGUROS E CONGRUENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE DROGA, O QUE EVIDENCIA O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A NARCOTRAFICÂNCIA. VERSÃO DO RÉU E DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NOS FATOS COMPLETAMENTE CONTROVERSOS ENTRE SI E SEM AMPARO EM QUALQUER PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. MAUS ANTECEDENTES QUE IMPEDEM APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE TAL VETOR CONCOMITANTEMENTE NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Trata-se, portanto, de insurgência contra fundamentos eminentemente infraconstitucionais, já exauridos no âmbito das instâncias ordinárias.



    Dessa forma, a suposta controvérsia de natureza constitucional — ora invocada — deveria ter sido tempestivamente suscitada, nos momentos processuais adequados, o que não se verificou. A ausência dessa provocação oportuna acarreta a preclusão da matéria, obstando o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento do acórdão do Tribunal de origem mantido pela Corte Superior. Matéria constitucional: preclusão. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.390.697-AgR-segundo/ES (2023), Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); ARE nº 1.230.926-AgR/RJ (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).” (ARE 1496029 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1481788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS DE CONTA JUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1412403 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente